Tribunal: TJMT
Processo: 1019531-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019531-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EMANUEL MESSIAS LOURENÇO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1018197-96.2020.8.11.0003 (PJE), em que recolhido ao cárcere em decorrência da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, em tese perpetradas em face da vítima Darly Aparecida Lourenço, sua genitora.
Logo de início, buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do writ aponta a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício, por soar como antecipação de pena, em flagrante presunção de culpa, na medida em que se limita a fazer menção à presença dos requisitos da prisão preventiva, sem qualquer descrição pormenorizada fulcrada em elementos concretos dos autos; além disso, ignora que a despeito da vigência de medidas protetivas de urgência em benefício da vítima, estas foram fixadas após o fato, portanto, não foi dada ao paciente “a oportunidade de descumpri-las” (sic), de modo que não subsistiria hipótese fática assaz a justificar o recolhimento ao cárcere.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que a magistrada singular, inoportunamente, atribuiu verossimilhança absoluta à palavra da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, olvidando que sequer existe ação penal ajuizada em face do paciente, e ainda faz referência ao histórico criminal deste com base em mero registro pretérito que não lhe retira a primariedade, afigurando-se inadmissível o emprego dessa anotação para justificar a segregação cautelar quando este mesmo processo criminal em trâmite não se presta a fundamentar o agravamento de pena em caso de eventual condenação.
De outro lado, invoca a natureza de ultima ratio da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, sob os vieses da ausência do periculum libertatis e da ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, nada há de concreto nos autos a demonstrar a suposta periculosidade social do favorecido nesta ordem, ao que acrescenta o argumento de que suposta condenação a ser imposta na ação penal porventura ajuizada implicará em situação mais benéfica que a ora experimentada, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 57659966.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, embora a fundamentação empregada pela MM. Juíza de primeiro grau para embasar sua conclusão acerca da indispensabilidade da custódia provisória repouse longe do exemplar, não há como afirmar, de supetão, que o édito segregatício seja totalmente absurdo ou desprovido de fundamentação.
Isso porque, em exame perfunctório, próprio das apreciações in limine, verifico que a d. magistrada a quo impôs a medida constritiva por vislumbrar elementos suficientes a indicar a possível prática da conduta criminosa pelo paciente, consubstanciados, em especial, nos depoimentos colhidos na repartição policial, a revelar o fumus comissi delicti; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, destacando nesse sentido que o favorecido nessa ordem “é réu em outro processo também em trâmite nesta Vara Especializada, por ofender a integridade física de sua genitora, ora vítima, em 07/11/2019, conforme depreende-se da Ação Penal no 1293-15.2019.811.0064” (sic – ID 57659966, p. 7).
E com efeito, o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar reclamada em prol de EMANUEL MESSIAS LOURENÇO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias – devendo esclarecer se previamente à decretação da prisão preventiva havia medidas protetivas de urgência vigentes em prol da vítima e das quais o paciente tinha ciência, ou se tais providências acautelatórias foram deferidas concomitantemente à lavratura do auto flagrancial –, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator